Tribunal: TJSP
Processo: 0031417-25.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição ou ambiguidade no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0031417-25.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ANDERSON DE SOUZA SANTOS, ANDERSON FERNANDES
SOARES e SIDINEI PEREIRA DE ALMEIDA, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0031417-25.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 2060-ED
2
Embargos de declaração no 0031417-25.2017.8.26.0050/50000
Embargantes: Anderson de Souza Santos, Anderson Fernandes Soares e Sidnei
Pereira de Almeida
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 2060-ED
Embargos de declaração
Alegação de contradição ou
ambiguidade no v. acórdão Inocorrência Finalidade de
prequestionamento - Recurso que não se presta para
reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso
que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve
se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo
Penal - Embargos rejeitados.
Anderson Fernandes Soares e Sidinei Pereira de
Almeida, por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, opuseram
embargos de declaração contra acórdão proferido por esta 13a Câmara Criminal deste
e. Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério
Público para condená-los às penas globais de oito anos, sete meses e vinte e cinco
dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 30 dias-multa, com o unitário no
mínimo legal; e sete anos e cinco meses de reclusão, no regime fechado, mais 26 dias-
multa, com o unitário no mínimo legal, respectivamente.
Anderson de Souza Santos, por sua vez, por meio de
seus advogados, também opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por
esta c. Câmara Criminal, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério
Público para condená-lo à pena de oito anos e cinco meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e 30 dias-multa, cada unitário no mínimo legal.
Inconformada, a Defesa dos embargantes Anderson
Fernandes Soares e Sidinei Pereira de Almeida afirma que os embargos se destinam a
suprir contradição no v. acórdão julgado, uma vez que “os fundamentos da decisão
condenatória contraria a prova dos autos, em patente violação aos artigos 155 e 156
do Código de Processo Penal; quanto à fixação do percentual de aumento pela
presença de duas causas de aumento do roubo em 3/8, a despeito da inexistência de
justificativa idônea para tanto, em clara violação ao artigo 157 do Código Penal; bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0031417-25.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 2060-ED
3
como quanto à fixação do regime inicial amis gravoso do que o permitido, em
desrespeito aos artigos 33 e 59 do Código Penal”. Por fim, dizem que os embargos de
declaração também possuem propósito de prequestionamento da matéria. Nesses
termos, pede que seja sanada as contradições existentes no v. acórdão, com o
objetivo de prequestionamento para eventual recurso direcionado à instância
superior. A Defesa, em suas razões recursais: a) reitera os argumentos que, a seu ver,
justificam a absolvição quanto aos crimes de roubo e corrupção de menores; b) pede
o afastamento das causas de aumento do crime de roubo, ou, subsidiariamente, a
fixação do percentual de 1/3 ao invés de 3/8; c) entende ser possível a fixação de
regime semiaberto para início do cumprimento de pena em relação ao embargante
Sidinei Pereira de Almeida. Pleiteia, então, que haja manifestação a respeito de cada
um dos pontos levantados, especialmente para que haja o prequestionamento das
provas, com a necessidade de levar a matéria às superiores instâncias.
Igualmente inconformado, a Defesa de Anderson de
Souza Santos afirma que os embargos se destinam a suprir ambiguidade e/ou
contradição, uma vez que “todas as provas colhidas na fase instrutória
[principalmente os depoimentos dos milicianos e vítima] restaram precários e
duvidosos, quanto a participação de Anderson de Souza nos fatos criminosos
injustamente imputados”. Prossegue dizendo que houve equívoco em não valorar o
depoimento das testemunhas de defesa, igualmente ouvidas sob o crivo do
contraditório. Salienta que a condenação se encontra na contramão do arcabouço
probatório produzido e acertadamente valorado na r. sentença de 1o grau. Reforça que
a falta de reconhecimento pessoal da vítima deve, invariavelmente, conduzir à
absolvição. Por fim, assevera que as provas demonstram a não participação de
Anderson de Souza nos fatos descritos na denúncia.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos de
Declaração manejados por uns e outro embargantes merecem ser conhecidos, pois
tempestivos, contudo, no mérito, estão fadados ao insucesso.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0031417-25.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 2060-ED
4
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve ser restrita
ao afastamento desses vícios.
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
ambiguidade, obscuridade, omissão, muito menos contradição, como tenta fazer crer
a Defesa.
Impende observar que a omissão se verifica quando o
órgão jurisdicional não se pronuncia sobre determinado ponto que exigia apreciação.
A contradição é a falta de coerência da decisão, analisada de maneira endocentrista,
ou seja, quando duas ou mais partes de uma mesma decisão demonstram
incompatibilidade entre seus termos. Por fim, a obscuridade é a falta de clareza da
decisão, a qual acaba sendo escrita sem permitir às partes a exata compreensão de
seus termos.
Logo, o vício da decisão, para fins de embargos de
declaração, possui natureza ontológica endógena, não autorizado discussão de
natureza exógena, através de reexame das provas com o quanto já decidido. Na
espécie, de uma atenta leitura às peças de fls. 02/13 e 14/20 (do incidente gerado),
podemos inferir que a “contradição” ou “ambiguidade” apontada pelos embargantes
se relaciona entre o julgado e as provas constantes dos autos, mais especificamente
seus inconformismos com os termos do acórdão ora embargado.
Contudo, conceitualmente, para fins de aplicação do
artigo 619 do Código de Processo Penal, não há contradição no julgado, tampouco
ambiguidade. Os termos propostos no acórdão estão concatenados de forma lógica e
harmônica, da qual decorreu inexorável conclusão, haja vista a fundamentação
apresentada. Portanto, a “contradição” ou “ambiguidade” aventada pelos
embargantes não são, propriamente, uma contradição ou ambiguidade, mas mera
irresignação com a conclusão apresentada por esta c. 13a (décima terceira) Câmara
Criminal.
Como já analisado, todas as questões suscitadas pelos
ora embargantes já foram suficientemente e exaustivamente apreciadas no acórdão
recorrido.
As provas de materialidade e autorias delitivas foram
detidamente analisadas por esta c. Câmara Criminal, sendo desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0031417-25.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 2060-ED
5
transcrição das diversas laudas do acórdão recorrido.
A dosimetria penal, alvo de irresignação da Defensoria
Pública, é totalmente descabida, uma vez que o próprio acórdão recorrido menciona
expressamente a Súmula 443 do STJ para justificar o porquê de ter eleito a fração de
3/8 para exasperar as penas do crime patrimonial na última etapa de dosagem das
penas. Ademais, é bom que se diga que a argumentação a respeito da dosimetria é
farta e contundente, como se observa às fls. 701/707 dos autos. Não custa lembrar
que o juiz, destinatário da prova, possui liberdade para formar sua convicção,
atrelada à análise das provas produzidas, consoante dispõe o artigo 155 do Código de
Processo Penal. Desse modo, não há hierarquia das provas, de modo que a valoração
e apreciação das provas nos autos são livres para o magistrado. Nesse contexto, as
narrativas das testemunhas de defesa receberam o seu devido valor, de forma que
foram cotejadas com as demais provas produzidas durante a instrução processual,
não havendo qualquer ambiguidade ou contradição em mitiga-las (justificadamente)
no momento de prolatar um decreto condenatório.
Tampouco merece relevo a alegação para que seja
abrandado o regime de cumprimento de pena de Sidinei Pereira de Almeida, uma vez
que, conforme fundamentado no acórdão recorrido, Sidinei ostenta mau antecedente,
circunstância judicial negativa utilizada na primeira fase para elevar a suas sanções e
também como justificativa para impor o regime fechado, consoante dispõe o artigo
33, §3o do Código Penal. Como se não bastasse, o acórdão recorrido também
consignou que a gravidade em concreto da conduta dos embargantes merece também
destaque, “seja porque decidiram abordar a vítima Zacarias em seu momento de labor
ou ainda porque a investida se deu em razão do expressivo valor transportado (mais
de vinte mil reais em mercadorias do gênero alimentício, segundo auto de avaliação
de fls. 83/84) ”.
Diante desse cenário, não há que se falar em
contradição ou ambiguidade no julgado, mas em mero inconformismo com a análise
do mérito pelas Defesas, conforme dito anteriormente.
A bem da verdade, ao que tudo indica, se tratam de
embargos meramente protelatórios, porque as questões suscitadas pelas Defesas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0031417-25.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 2060-ED
6
uns e outro embargante foram suficientemente fundamentadas nas razões de decidir
do acórdão recorrido.
No mais, fato é que a decisão colegiada enfrentou todas
as teses levantadas pelos embargantes, sem que exista qualquer omissão,
obscuridade, tampouco contradição no acórdão recorrido.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Anderson de
Souza Santos, Anderson Fernandes Soares e Sidnei Pereira de Almeida,
qualificados nos autos, mantendo o v. acórdão embargado em todos os seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR